Tribunal: TJES
Processo: 0037483-03.2003.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037483-03.2003.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: H2O DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037483-03.2003.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: H2O DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de execução fiscal movida contra H2O DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, na qual se reconheceu a prescrição intercorrente. Sustenta o ente estadual que o juízo a quo deixou de considerar a suspensão do prazo prescricional em razão de parcelamento do débito e que não houve inércia da Fazenda Pública. O recurso foi interposto após decisão que, com base na tese fixada no REsp 1.340.553/RS, declarou a prescrição com fundamento na superação do prazo de 6 (seis) anos sem causa suspensiva ou interruptiva eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve o decurso integral do prazo de seis anos exigido para a caracterização da prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando as causas suspensivas e a data da celebração e rompimento de parcelamento do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito tributário celebrado em 30/11/2021 suspende a exigibilidade do crédito e, por consequência, o curso da prescrição, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

4. O prazo prescricional intercorrente, iniciado com o deferimento da suspensão do processo em 25/10/2016, foi interrompido em razão do parcelamento e retomado somente após sua rescisão, formalizada em 28/06/2022.

5. Somando-se os períodos de curso efetivo do prazo prescricional antes e após o parcelamento, constata-se que o lapso de 6 anos não foi atingido até a data da sentença (20/04/2023), inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente sem a análise detida de causas suspensivas ou interruptivas do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do débito tributário suspende o curso da prescrição intercorrente, conforme art. 151, VI, do CTN.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso efetivo de seis anos, computado um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e mais cinco anos de inércia, descontados os períodos em que o prazo esteve suspenso ou interrompido.

3. A simples ausência de atos constritivos não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente sem análise da efetiva contagem do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença acostada às fls. 156/157 e integrada no ID 9063553, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari - Comarca da Capital que, no nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
H2O DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA
, reconheceu o implemento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 9063556), sustenta o ente municipal, em síntese, que i) não teria sido observado pelo juízo
a quo
os efeitos da suspensão do transcurso do prazo prescricional em razão do parcelamento do débito executado; ii) não houve inércia do exequente.

Sem contrarrazões (ID 9063559)
.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
”
- (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Todavia, necessário se faz o resumo dos fatos ocorridos na presente demanda com a finalidade de averiguar a desídia da municipalidade quanto a perseguição do crédito tributário que teria ensejado a prescrição intercorrente.

Denota-se dos autos que diante da não localização de bens da pessoa jurídica e da não localização do sócio, o exequente requereu a
suspensão do processo, na forma do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal
(fl. 120/121), o que foi deferido pelo julgador singular em
25/10/2016
(fl. 122).

Em continuidade, o exequente informou que as partes celebraram Termo de acordo referente ao crédito executado, requerendo a suspensão do feito, colacionado à fl. 135, a informação de que o
acordo foi firmado em 30/11/2021
.

Devidamente intimado para comprovar informar acerca da quitação do parcelamento, o exequente requereu a juntada da CDA devidamente averbada em virtude do rompimento do acordo de parcelamento, bem como a realização de penhora
online
. Na CDA, consta a informação de que a averbação é datada de
28/06/2022
.

Após o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, sobreveio a sentença, proferida em
20/04/2023
, que reconheceu a prescrição intercorrente, utilizando a seguinte fundamentação:

“Dos autos é possível inferir que, desde as tentativas frustradas tanto da citação pessoal da empresa executada e de seu sócio, como da localização de bens e valores penhoráveis, tudo culminando com a suspensão do feito na forma do art. 40 da LEF (fls. 122), conforme decisão datada de 25/10/2016, houve a superação do prazo total de 06 (seis) anos, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, sem que se tenha verificado causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Vale observar que, conforme tese firmada pelo STJ, somente a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

No tocante ao posterior parcelamento do débito, o mesmo ocorreu somente no final do ano de 2021 (30/11/2021), e vigorou apenas até junho de 2022, de modo que o efeito suspensivo operado no referido período não obstaculiza o hodierno reconhecimento da prescrição.”

Do narrado brevemente acima, verifica-se que, desde o termo inicial da prescrição intercorrente, qual seja, o deferimento do pedido de suspensão (25 de outubro de 2016), não decorreram 06 anos (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), pois não deve ser contabilizado o período em que o processo permaneceu suspenso pelo acordo, em conformidade com o disposto no artigo 151, VI, do CTN.

Assim, considerando a soma do i) transcurso de 5 anos, 1 mês e 5 dias entre a data da suspensão do processo na forma do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980 (25/10/16) e o parcelamento do crédito tributário (30/11/2021); e ii) transcurso de 9 meses e 21 dias entre o fim do parcelamento (28/06/2) e a sentença (20/04/2023), não se alcança o prazo de 06 (seis) anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Registro que essa conclusão não se altera se fosse considerada a ciência do exequente acerca da não localização do sócio executado ocorrida com petição de fls. 120/121 (17/10/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, via de consequência, determinar o regular processamento do feito executivo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2025 às 17:18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56569116042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.